Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3916/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em desfavor de José Masci de Abreu e do CTN - Centro de Tradições Nordestinas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Parceria 13.0015.00/2006 - registro Siafi 591187, firmado entre o então Ministério da Ciência e Tecnologia e o CTN - Centro de Tradições Nordestinas, e que tinha, por objeto, apoiar o CTN DIGITAL - Implantação de Tótens Multiservicos para Inclusão Digital e Social. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 4/6/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a Nota Técnica 156/2012, de 3/9/2012 (peça 92), que concluiu haver indícios de irregularidades na execução do Termo de Parceria 13.0015.00/2006, e a Nota Técnica 86/2015, de 16/10/2015 (peça 106), que estimou o prazo para conclusão da análise técnica; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 195-197); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.280/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CTN Centro de Tradições Nordestinas (67.007.252/0001-13); Jose Masci de Abreu (XXX.729.888-XX). 1.2. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marilia Gabriel Moreira Pires (OAB/SP 375.122) e Antonio Cecilio Moreira Pires (OAB/SP 107.285), representando CTN Centro de Tradicoes Nordestinas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.